Tribunal: TJSP
Processo: 0001065-58.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), não tem efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, por se tratar de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001065-58.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUILHERME
FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 46106
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001065-58.2020.8.26.0154 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA
Ementa: Agravo em execução. Progressão ao regime aberto.
Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação
do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de
multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não
constitui requisito para a concessão da progressão de regime
(art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg,
na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), não tem
efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, por se tratar de
sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa
e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão
recorrida mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 18/22, que deferiu pedido de
progressão ao regime aberto ao sentenciado GUILHERME FERNANDES
DE OLIVEIRA.
Na minuta de agravo, postula a Dra. Promotora de Justiça a
reforma da decisão, para que fique condicionado o deferimento da
progressão de regime ao pagamento da pena de multa, ainda que de
forma parcelada. Sustenta, a respeito, que o entendimento adotado pelo
STF no julgamento do Ag.Reg. na Progressão de Regime da Execução No
12-DF deve incidir no caso, eis que sua aplicação não é restrita aos
crimes contra a ordem econômica. Afirma, assim, que o inadimplemento
deliberado da pena de multa impede a concessão do benefício,
porquanto constitui ato de indisciplina (fls. 04/14).
Regularmente processado e contrariado (fls. 32/40) o agravo,
o MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 48/50).
É o relatório, em síntese.
Não merece censura a r. decisão hostilizada.
Ora, o digno Magistrado bem justificou as razões pelas quais
deferiu a progressão ao regime mais favorável, ainda que não verificado
o pagamento da pena de multa, a saber:
“Diante das primeiras manifestações do Ministério Público
nesta matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse
eventual condição financeira do sentenciado para pagamento da multa,
antes de apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma
pesquisa
jurisprudencial
mais
aprofundada,
pelo
entendimento
predominante da segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição
de análise do benefício, o pagamento da multa.”.
Realmente, respeitado o entendimento da digna Promotora de
Justiça, a meu ver não é imprescindível exigir o pagamento da pena de
multa, antes de deferir a progressão ao regime aberto e nem mesmo
perquirir se o inadimplemento é ou não deliberado, mediante trabalhosa
pesquisa acerca da situação financeira do sentenciado.
Ora, consoante entendimento jurisprudencial citado na
decisão recorrida, cujo eminente Relator atualmente compõe esta C. 9a
Câmara de Direito Criminal, o artigo 112 da Lei de Execução Penal não
prevê como requisito o pagamento da pena de multa para a concessão
da benesse concedida ao agravante, eis que, “Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes
possuem
capacidade
econômica,
causando
grande
prejuízo
à
sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância do não pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no processo
progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no
caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos
patrimoniais.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7000967-71.2018.8.26.0073, Relator Desembargador Alcides Malossi
Junior, j. 28/02/2019).
Seguindo a mesma orientação, confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso ministerial visando a
reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto,
por entender que o sentenciado não preencheu os requisitos para
a concessão da benesse, na esteira da atual orientação firmada
pelo STF, que passou a exigir o prévio pagamento da pena de
multa como requisito legal para a progressão de regime prisional
- INADMISSIBILIDADE - As decisões do Pretório Excelso, exaradas
nas Execuções Penais (EP 12 e 16), invocadas pelo Parquet como
fundamento para o indeferimento da progressão ao regime
semiaberto deferida, não se aplica ao presente caso, conquanto
não há notícia de que o agravado tivesse deliberadamente
inadimplido a pena de multa imposta, não se olvidando que esta
pode ser cobrada a qualquer tempo, mesmo quando o sentenciado
estiver em liberdade. Além disso, as execuções penais em trâmite
junto ao STF referem-se a apenados pela prática de crimes
econômicos praticados contra o erário, nos quais, conforme
asseverado
pelo
Ministro
Roberto
Barroso,
“a
parte
verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de
ser a de natureza pecuniária” (EP 12). Na hipótese ali
ventilada, diversamente da presente, ponderou-se a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
5
econômica abastada do réu, demonstrando a possibilidade de
adimplir a multa imposta cumulativamente. Agravo improvido.”
(TJSP, Agravo de Execução Penal no 7002959-04.2017.8.26.0073,
Relator Desembargador Paulo Rossi, j. 1o/08/2018).
Note-se, ademais, que o precedente do Pretório Excelso (Ag.
Reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12/DF), que decidiu
pela impossibilidade de concessão da progressão de regime em caso de
inadimplemento deliberado de pena de multa cumulativamente
aplicada, não tem efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, uma
vez que trata de sentenciado condenado pela prática de crime de
corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Nesse mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, que fica adotado e vai a seguir transcrito, no essencial:
“A questão não se limita à possibilidade de extinção da
punibilidade sem o pagamento da pena de multa, posição esta alterada
pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de recente decisão da Excelsa
Corte de que a multa, não obstante dívida de valor, tem natureza penal e,
por isso, deve ser executada, preferencialmente, pelo Ministério Público,
perante a Vara das Execuções Criminais, e, subsidiariamente, pela
Fazenda Pública.
Assim, em razão de sua natureza penal, a extinção da
punibilidade ficará na dependência do seu pagamento ou pela ocorrência
de outra causa extintiva da punibilidade, como a prescrição.
Com efeito, não se trata disso, mas ao disposto no § 4o, do
artigo 33, do Código Penal, que diz ser necessária para a progressão de
regime, nos crimes cometidos contra a administração pública, a
reparação do dano causado pelo agente ou a devolução do produto do
ilícito praticado, com os acréscimos legais.
Fica evidente que não são todos os crimes condicionados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
6
reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito, mas apenas os
praticados contra a administração pública, não havendo no dispositivo
nenhuma menção ao pagamento da pena multa, que não tem natureza
reparatória, mas sancionatória. Não há nenhuma norma no direito
positivo que traga como requisito para a progressão ao regime aberto o
pagamento da pena de multa, que poderá ser posteriormente executada,
ficando a extinção da punibilidade do agente condicionada a seu
adimplemento ou à ocorrência de outra causa que a extinga.
É certo que o artigo 118, § 1o, da Lei de Execução Penal
estabelece como obrigação do condenado, que se encontra no regime
aberto, o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta, quando
possível fazê-lo, sob pena de regressão.
No entanto, diante do problemático cenário econômico e social
vivido pelo Brasil, dificilmente será motivo para a regressão de regime
exceção feita para o condenado que possui melhores condições
financeiras e sabidamente pode arcar com a obrigação.
Além do mais, como a pena de multa é considerada dívida de
valor (art. 51 do CP) e não é mais possível sua conversão em pena
privativa de liberdade pelo seu inadimplemento, há forte entendimento de
que este dispositivo não mais sobrevive para justificar a regressão.
Por fim, é a própria lei que expressamente permite a progressão
para o regime aberto sem o pagamento da multa, tanto que, não
adimplida, em tese, poderia haver a regressão.
Dessa forma, por todos os ângulos que se examine a questão,
por absoluta ausência de amparo legal, não é óbice para a progressão de
regime prisional o não pagamento da pena de multa.” (fls. 48/49).
Em sendo assim, entendo como suficiente a verificação do
preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 112, caput e § 1o,
da Lei de Execução Penal para que sentenciados tenham direito a
progredir de regime. E, na hipótese, referidos requisitos foram
alcançados, eis que o reeducando cumpriu o lapso de pena necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001065-58.2020.8.26.0154 -Voto no
7
apresenta bom comportamento carcerário. Além disso, pelo que se
infere das cópias do processo de execução, o agravado não é pessoa
abastada, não havendo, portanto, mínimas indicações de que o
inadimplemento da pena de multa seja deliberado, evidenciada, de
outra vertente, que eventual pesquisa sobre sua situação financeira é
despicienda (fls. 311/313, 334/338, 14 in fine e 23 do PEC no
0000181-68.2016.8.26.0154).
Em suma, a decisão agravada se mostra correta e não
comporta reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial,
mantendo a r. decisão recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)